Tribunal: TJDFT
Processo: 0012482-62.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DESPACHO 1. Os autos do precatório em epígrafe foram restaurados pelo Juízo de origem. Considerando o princípio da cooperação que deve nortear as relações processuais, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, junte aos autos os documentos de que disponha referentes ao presente precatório e que, eventualmente, ainda não tenham sido juntados. 2. O Ente Devedor deve, no mesmo prazo, sob pena de preclusão: a) informar se as preferências pagas às credoras JÚLIA MARIA ANDRADE VIANA e LEODINA FERREIRA NUNES DA SILVA quitaram os débitos em relação a elas neste precatório; b) apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à credora LÍDIA MARIA DE FREITAS ANSELMI. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios